Tribunal: TJDFT
Processo: 0739635-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739635-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVONALDO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRASGUARDA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JOSÉ EDVONALDO BATISTA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto pelo agravante, em desfavor de BRASGUARDA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e outros. O juízo a quo rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para abranger as empresas Brasguarda Segurança e Vigilância LTDA e Construbras Administração e Serviços de Limpeza LTDA (ID 109073644, autos originais no 0719289-96.2020.8.07.0003). O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça integral. Todavia, consta dos autos originais que a gratuidade já foi deferida (ID 76462675). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O autor não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator